Tribunal: TJPA
Processo: 0806117-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806117-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUNICE RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806117-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUNICE RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADA: JULIANA DA SILVA PORTO - OAB SP303509

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - OAB PE18857-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO RESTRITA A COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento celebrado entre as partes, com inadimplência por parte do devedor. A decisão foi proferida nos autos de ação ajuizada pelo credor, que requereu a apreensão liminar do bem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) saber se a notificação extrajudicial foi válida para caracterizar a constituição em mora e (ii) se a ausência da via original da cédula de crédito bancário impede o deferimento da liminar.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

4.

A validade da constituição em mora depende da comprovação da notificação extrajudicial, bastando o seu envio para o endereço constante no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

5.

A ausência da via original da cédula de crédito bancário pode comprometer a regularidade do procedimento, sendo necessária sua apresentação para a validade do pedido de busca e apreensão.

6.

Contudo, se tratando de assinatura eletrônica, no qual é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04, inexigível a apresentação da via original.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

8.

Tese de julgamento:

8.1.
Mora comprovada, aplicação do tema 1132 de STJ, obrigação restrita a comprovação do envio da notificação via postal para o endereço do devedor que consta no contrato, sem necessidade do recebimento pessoal ou por terceiros.

8.2.
Desnecessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancária, quando celebrado por meio eletrônico, disposto no art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69. Tema 1.132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806117-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEUNICE RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADA: JULIANA DA SILVA PORTO - OAB SP303509

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - OAB PE18857-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEUNICE RODRIGUES FERREIRA
objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID. nº

111661440 proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0801709-21.2024.8.14.0005, ajuizada pela instituição financeira em desfavor da parte agravante, deferiu liminarmente a medida de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial.

As partes firmaram contrato de financiamento através de cédula de crédito bancário no valor de R$ 79.204,26 (setenta e nove mil, duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos), para aquisição de um veículo modelo MARCA

CHEVROLET, MODELO: ONIX LTZ, a ser pago em 60 parcelas de e R$ 2.202,67 (dois mil, duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos).

Contudo, a agravante não cumpriu com o pagamento das parcelas firmadas.

Desta feita, o banco credor ingressou com a referida ação de busca e apreensão, requerendo a concessão da medida liminar de apreensão do bem, sendo deferida a liminar e o
veículo apreendido em 22/03/2024
(id 111933071).

Irresignado com a decisão, a requerida interpôs recurso.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que não houve a regular constituição em mora da devedora, uma vez que a agravante não recebeu nenhuma notificação, pois a assinatura que consta no recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço da agravante, em que consta o nome de sua filha foi falsificada, pois, tanto a agravante quanto sua filha alegam nunca terem recebido nenhuma notificação. Além disso, alega ausência da via original da cédula de crédito original.

Contrarrazões apresentadas em id 19413827, pugnando por manter decisão.

Após julgamento monocrático proferido em id 21557154, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, na integra, a decisão agravada em sua integralidade, a agravante interpôs Recurso de Agravo Interno.

Apresentadas contrarrazões em id 22308144, requerendo que seja mantida a liminar concedida de busca e apreensão do veículo.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DECIDO

O recurso é cabível (art. 1015, I, do CPC), tempestivo e foram juntados os documentos necessários para concessão de justiça gratuita pelo que, dispensa-se o preparo recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

Por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA, que dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

A questão apreciada consiste em verificar o acerto da decisão do juízo a quo que deferiu o pedido de liminar na ação de busca e apreensão.

O Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso em tela, o agravado notificou o devedor extrajudicialmente no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, assinada por um terceiro, conforme documento no ID nº 110948065 (autos principais).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Assim, não é mais necessário que o devedor ou qualquer pessoa receba a notificação para que esta tenha validade; basta o comprovante de envio para o endereço informado no contrato.

Neste sentido, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2.
De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO. FATO NOVO. TEMA 1132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA CASSADA. I Em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n. 1951888/RS - (Tema 1132) -
sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese afirmando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato sem a necessidade de recebimento do próprio destinatário ou de terceiros
, conforme ocorre na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 50064719720238090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo nosso)

Nessa esteira, para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é necessária a demonstração pela instituição financeira da constituição em mora do devedor, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato, como se observa no ID 110948065 (autos principais).

Assim, restou evidente que a parte agravada comprovou o aperfeiçoamento da mora do devedor, através de notificação válida.

Além disso, observa-se que, mesmo após a notificação extrajudicial, a agravante não quitou a parcela em atraso e tomou ciência das medidas judiciais que poderiam ser adotadas em razão do inadimplemento.

Quanto à alegação de ausência de condição de procedibilidade devido à não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, verifica-se que o financiamento do bem foi formalizado por cédula de crédito bancário emitida de forma eletrônica e assinada digitalmente.

Nesses casos, a apresentação da via original não é exigível, uma vez que o documento digital impede sua circulação física.

Assim, infere-se que o negócio foi celebrado por meio de documento digital, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original, a fim de vinculá-la e evitar a circulação da cártula, sendo deste modo, inexigível o seu cumprimento.

Ressalte-se que a assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04, que disciplina este negócio jurídico:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a assinatura eletrônica, com certificado digital emitido pela ICP-Brasil, como meio de conferir a autoria e autenticidade às declarações contidas na Cédula de Crédito Bancário objeto deste feito.

Dessa forma, verifica-se que o documento presente nos autos, consta assinatura eletrônica utilizando a certificação digital, sendo possível identificar data, hora, e outras informações relacionadas à assinatura, comprovando a higidez contratual.

A jurisprudência corrobora essa posição, reconhecendo a validade de documentos eletrônicos com assinatura digital certificada, conforme decisões deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(7360787, 7360787, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30).

Desse modo, considerando que se trata de cédula de crédito bancário emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente, é inexequível o depósito da via original na secretaria da vara ou em cartório.

Diante disso, a ação de busca e apreensão foi devidamente instruída com os documentos necessários, e a decisão do juízo de primeiro grau não merece reforma.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para fins de manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 13/11/2024